Tribunal: STF
Processo: RE 101300
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ESTADO DE
SÃO PAULO. SE SE TRATA DE OFENSA, POR PARTE DE LEI MUNICIPAL, A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ESTADUAL, ENTRE OS QUAIS O DA INICIATIVA
DO PREFEITO QUANTO A LEI ORCAMENTARIA, A  REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E INTERVENTIVA, A TEOR DO ARTIGO 206 DA
CONSTITUIÇÃO PAULISTA.